Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-36.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela autora Sanasa contra sentença de parcial procedência que condenou o réu ao pagamento de débitos de consumo de novembro e dezembro de 2016 e de janeiro a março de 2017, e serviços e irregularidades apuradas em março e julho de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela autora Sanasa contra sentença de parcial procedência que condenou o réu ao pagamento de débitos de consumo de novembro e dezembro de 2016 e de janeiro a março de 2017, e serviços e irregularidades apuradas em março e julho de 2017.
II. A questão em discussão consiste em verificar a impugnação à gratuidade judiciária concedida ao réu, a responsabilidade pelo pagamento de serviços e irregularidades apuradas em imóvel em agosto/2017 e janeiro/2019, que não foram acolhidos em sentença, bem como a majoração de honorários advocatícios pela fase recursal.
III. Razões de Decidir: O Réu comprovou fazer jus a gratuidade da justiça e a Autora não apresentou elementos a comprovar a mudança de fortuna. Gratuidade judiciária concedida ao réu mantida. Sentença em consonância com o acórdão anterior que já havia apreciado questões necessárias a afastar a extinção pela ilegitimidade passiva do réu. Oportunizada a produção de prova testemunhal. Não comprovado pelo réu que o imóvel estava locado no período de 15/09/2016 a 02/08/2017, recaindo sobre o réu, então proprietário à época, a obrigação de pagamento. Autora que pretendia a cobrança de faturas de consumo de novembro e dezembro de 2016 e de janeiro a março de 2017, e serviços e irregularidades apuradas em vistorias realizadas em março e julho/2017, o que foi reconhecido em sentença. Corretamente afastada a pretensão em relação a serviços e irregularidades apuradas em vistorias realizadas em agosto/2017 e janeiro/2019, pois o imóvel foi vendido em 02/08/2017. Em via administrativa a própria autora já havia reconhecido que os débitos posteriores a 02/08/2017, eram de responsabilidade do novo proprietário, descabendo a pretensão de cobrá-las do antigo proprietário réu. Sucumbência recíproca em proporção diferenciada corretamente reconhecida. Pretensão de majoração de honorários advocatícios pela mera fase recursal que não comporta acolhimento diante da tese firmada no Tema 1059 do STJ.
IV. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo pagamento de débitos de consumo e irregularidades recai sobre o proprietário do imóvel à época, na ausência de comprovação de ocupação por terceiro. 2. Débitos e irregularidades após a venda que recaem sobre o novo proprietário. 3. Mera fase recursal que não enseja majoração de honorários advocatícios conforme Tema 1059 do STJ.
RECURSO DESPROVIDO.